Tribunal: TJDFT
Processo: 0710449-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710449-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO WILSON SOUSA LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Nada a prover. Aguarde-se julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator